Tribunal: TJPA
Processo: 0805764-30.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805764-30.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANA QUEIROZ E SILVA, A.Q E SILVA

AGRAVADO: ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

A DECISÃO FOI A QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA FORMULADO EM RÉPLICA PELA REQUERENTE. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. BOLETIM DE OCORRENCIA. ALEGAÇÕES E PROVAS INSUFICIENTES. AUSETE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805764-30.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: A. Q E SILVA

AGRAVANTE: ADRIANA QUEIROZ E SILVA

ADVOGADO: RAIMUNDO BESSA JUNIOR

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S.A

ADVOGADO: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO

AGRAVADO: ALMEIDA BRASIL COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA

ADVOGADO: WADIH BRAZÃO E SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de TUTELA DE URGÊNCIA nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, interposto por A.Q E SILVA e ADRIANA QUEIROZ E SILVA em face de ITAU UNIBANCO S.A. e ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

A decisão agravada proferida foi aos seguintes termos:

“No caso dos autos, observo que em sua réplica o autor não trouxe nenhum documento novo que comprove a probabilidade do seu direito, sequer tendo apresentado, até o momento, o ato constitutivo da empresa autora, com seus respectivos sócios. Dessa forma, ante a reiteração do pedido de tutela entendo que não há como modificar, sem ter havido ainda dilação probatória, o entendimento já fixado na decisão de ID 93074185, pelo que INDEFIRO o pedido de tutela formulado em réplica pela requerente. Ressalto que a presente providência é liminar, possuindo caráter de provisoriedade, possibilitando-se, a posteriori, ampla discussão e produção de provas que fornecerão certeza para este Juízo apreciar e decidir o mérito da demanda”.

Desse modo, requer a suspensão da decisão prolatada até o julgamento do feito visto que a mesma alega que o nome foi injustamente para os órgãos de restrição de crédito e pede a retirada e além disso, aduz que não consta na referida “nota de entrega” o “papel timbrado da empresa”, endereço de entrega das mercadorias; bem como, não foi emitido “nota fiscal” referente aos produtos que supostamente teriam sido entregues e que é de extrema necessidade a concessão da tutela de urgência, já que com a negativação do seu nome a agravante está impedida de ter a liberação ou obtenção de financiamento e/ ou crédito, o que traz enormes prejuízos à saúde financeira da empresa, além de sofrer os mais diversos danos de ordem moral.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.18913740/18913742.

Às ID.21709008 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.22303058 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “a quo”, q
ue
indeferiu o pedido de tutela formulado em réplica pela requerente.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que as agravantes não comprovaram a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois conforme muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, as agravantes juntaram apenas um boletim de ocorrência realizado em 13/01/2023, o que não é capaz de apontar indícios mínimos da ocorrência da alegada fraude.

Além do mais, as agravantes não trouxeram nenhum outro documento suficiente que comprovassem suas alegações, afastando assim, a probabilidade de provimento do recurso.

Válido ressaltar,
conforme documentos e decisão ID (93074185) o BANCO ITAÚ compareceu espontaneamente e apresentou contestação, afirmando que firmou contrato de prestação de serviços de cobranças com o outro agravado ALMEIDA BRASIL C I LTDA, de modo que, a atuação do agravado na apresentação do título para protesto deu-se exclusivamente na qualidade de mandatário do credor, isto é, ALMEIDA BRASIL C I LTDA.

Por fim, verifico ainda, não estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista, o tempo em que as agravantes levaram para entrarem com a presente ação, que se deu 1 (um) ano após o registro do boletim de ocorrência que alegou a suposta fraude.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2025